Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora requereu a busca e apreensão do veículo oferecido em garantia da cédula de crédito. Deferido o pedido liminar, foi infrutífera a diligência, assim como as duas que se sucederam nos endereços indicados pela credora.
2. Na sequência, o Juízo de origem deferiu o pedido de consulta ao Bacenjud, Siel e Infoseg, com localização de endereço distinto dos anteriormente diligenciados.
3. Requerida diligência no novo endereço, o Juízo de origem exigiu a comprovação de que o veículo estaria no local indicado ou a conversão do feito em ação executiva.
4. Limitando-se a informar não possuir fotografia do veículo e insistir na realização da nova diligência, sobreveio a sentença extintiva, ao argumento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. Se não diligenciado endereço constante dos sistemas disponíveis ao Juízo, revela-se prematura a extinção do feito com suporte no art. 485, VI, do CPC, sobressaindo-se, ainda, que o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 não impõe à credora a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, mas, sim, atribui-lhe uma faculdade.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.